Tribunal: TJSP
Processo: 1523230-26.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo agravado – Ausência de violência contra a pessoa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado pelo crime de furto – Inadmissível a absolvição - Penas readequadas - Regime prisional semiaberto devido – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo agravado – Ausência de violência contra a pessoa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado pelo crime de furto – Inadmissível a absolvição - Penas readequadas - Regime prisional semiaberto devido – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido.